Tribunal: STF
Processo: HC 115965
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. 



    Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 



    A superveniência de sentença de pronúncia ou condenatória em que mantida a prisão cautelar, anteriormente decretada, implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 



    Havendo risco à aplicação da lei penal, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria como na hipótese. 



    Não se trata de prisão mantida com base na gravidade abstrata do crime, mas fundada nas circunstâncias concretas dos crimes, a evidenciarem, pelo modus operandi, o risco à reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.



    Agravo regimental não provido.